Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-78.2014.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003453-78.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELIAS CAPINOA TEWIT (APELANTE), EDGAR CAPINOA TEWIT - CPF: 411.459.251-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 163 E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO [ART. 121, §2º, INC. III, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 163, PAR. ÚNICO, INC. III, TODOS DO CP] – RECURSO DA DEFESA –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

QUANTO AO CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
– PROCEDÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE A PRONÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUNIBILIDADE EXTINTA – ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA EM PARTE –
2. MÉRITO
:

PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– PRIMAZIA DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
3.

ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
APELO CONHECIDO E DES
PROVIDO NA PARTE MERITÓRIA REMANESCENTE.

I. De rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal no tocante ao crime de dano ao patrimônio público, se entre a publicação da sentença de pronúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional aplicável
in casu
, considerando a pena individualmente imposta por este delito e o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público.

II. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). Destarte, havendo elementos probatórios que subsidiem o édito condenatório reprochado, é descabido cogitar a anulação do veredito do Tribunal do Júri na hipótese (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

III. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, insuscetível de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita. Todavia, é possível ao condenado pleitear eventual dispensa ou suspensão da exigibilidade dessa obrigação, na forma da lei civil, mediante requerimento dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a hipossuficiência econômica dos sentenciados.

IV. Análise de mérito parcialmente prejudicada. Apelo conhecido e desprovido na parte meritória remanescente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ELIAS CAPINOÁ TEWIT

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 3453-78.2014.811.0018 – código 66631, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o apelante foi
condenado
pela prática do delito contra a vida tipificado no
art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal,
e do crime conexo tipificado no
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, em concurso material, à pena total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção,
no regime inicial
semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Através das razões recursais de ID 18274467 e ID 18274469, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante sustenta que a decisão prolatada pela Corte Popular é
manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto baseada exclusivamente em elementos extraídos do inquérito policial, uma vez que a prova produzida em juízo não é capaz de demonstrar a presença do
animus necandi
e, por consequência, é inarredável a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Noutro viés, com relação ao crime conexo de dano ao patrimônio público, o apelante aduz que deve ser absolvido com fundamento no princípio da insignificância, explanando que as avarias provocadas na viatura da Polícia Militar são de pequena monta e não se prestam a ensejar a responsabilização na seara criminal.

Com esses argumentos, pleiteia a
anulação do julgamento
para que seja submetido a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP. Além disso, almeja a
isenção das custas processuais
, por se tratar de réu hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 18274472 e ID 18274473, pedindo o parcial provimento do apelo defensivo, apenas para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito de dano ao patrimônio público, por força da prescrição.

Na mesma toada, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 20892491 pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime de dano ao patrimônio público e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O – (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, o i. Órgão Ministerial de primeira instância e a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestam-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante no que concerne ao delito de
dano ao patrimônio público
, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Deveras, é cediço que após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada e não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, a teor do disposto no art. 110, §1.º, do Código Penal.

Outrossim, é certo que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
,

conforme prevê o art. 119 do Código Penal.

Na hipótese, observa-se que o apelante foi condenado, em concurso material [art. 69 do CP],

pelos delitos de
dano ao patrimônio público
e tentativa de homicídio qualificado, sendo que, pelo primeiro crime foi-lhe aplicada a reprimenda definitiva de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
e, pelo segundo, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Infere-se ainda que o prazo para a interposição de recurso transcorreu sem que o Ministério Público se insurgisse contra o provimento jurisdicional monocrático, tratando-se
in casu
de recurso exclusivo da Defesa.

Logo, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, e tendo em vista o
quantum
de pena imposto ao crime de dano qualificado, o prazo prescricional,
in casu,
corresponde ao
lapso temporal de 03 (três) anos
, à luz do disposto no art. 109, inciso VI e no art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Assentadas tais premissas, colhe-se do caderno processual que a sentença de pronúncia foi publicada em
26/05/2015,
data em que os autos foram em carga à Secretaria da Vara (art. 389 do CPP), consoante se infere de consulta ao andamento processual da ação penal de origem, realizada por meio do sistema interno informatizado
Primus
. Outrossim, denota-se que a sentença condenatória foi publicada no dia
22/11/2018
, no Plenário do Tribunal do Júri.

Portanto, forçoso reconhecer que entre a

publicação da
sentença de pronúncia
e a publicação da
sentença condenatória
transcorreu
lapso temporal superior a 03 (três) anos
, o que resultou na aniquilação do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, por força do instituto da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

À vista disso, acolho a opinião ministerial e declaro
extinta a punibilidade

do apelante
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
,
exclusivamente
quanto à imputação

do tipo penal previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, ante a
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, e art. 119, todos do Código Penal.

Por corolário lógico, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal no que concerne ao crime de dano ao patrimônio público.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Volvendo-se à questão de mérito remanescente, extrai-se da incoativa ministerial que no dia 05 de novembro de 2014, por volta das 20h30min, na residência localizada na Rua Peru, n.º 412N, Bairro Jardim América, no município de Juara/MT, o ora apelante
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
tentou matar

seu genitor,
Edgar Capinoá Tewit
, idoso com 64 (sessenta e quatro) anos de idade na época, utilizando-se de um travesseiro, com
emprego de asfixia
e mediante
recurso que dificultou a defesa
do ofendido, e somente não alcançou o resultado morte em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o Ministério Público, o increpado chegou na residência familiar visivelmente embriagado, adentrou no quarto do seu genitor, que se encontrava deitado, e proferiu as seguintes palavras: “
Porque você não morre logo, vou falar para meus irmãos te mandarem embora
.” (sic).

Na sequência, inopinadamente
ELIAS
se apoderou de um travesseiro e o pressionou com força contra o rosto do seu genitor, com o propósito de mata-lo por asfixia, contudo, o ofendido conseguiu se desvencilhar do agressor e saiu correndo em busca de socorro, em direção à residência da filha, de modo que o resultado morte apenas não se concretizou por circunstâncias estranhas à vontade do agente.

Empós, com a chegada da Polícia Militar ao local, o então suspeito resistiu à prisão, de tal forma que foi necessário o uso de algemas e de força moderada para conter sua relutância. Não bastasse, durante a condução do flagranteado à Delegacia de Polícia ele provocou diversos danos materiais na viatura policial, desferindo chutes no interior do compartimento de transporte.

Por estes fatos,
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2.º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘h’, art. 163, parágrafo único, inciso III, e art. 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Submetido a julgamento por seus pares, o acusado restou
condenado
pela prática dos delitos de
dano ao patrimônio público
e
tentativa de homicídio qualificado
pelo emprego de asfixia, sendo afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, e, ainda, foi
absolvido
quanto à imputação do crime de
resistência
.

I.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos (art. 593, inc. III, alínea ‘d’, do CPP)

A respeito da tese suscitada pela i. Defesa, urge consignar de antemão que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c”
, da Carta Magna.

Não é outro o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, disponível no DJe n.º 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual, deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o eg. Superior Tribunal de Justiça vem assentando que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
.” (STJ - AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, verifica-se que o apelante
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
negou a própria existência material do delito

em todas as oportunidades em que foi inquirido. Perante o Plenário do Tribunal do Júri, o acusado confirmou que houve uma discussão prévia com seu genitor, por um motivo que não se recordava, no entanto, negou veementemente a prática de qualquer agressão física contra a vítima, aduzindo que não chegou a encostar em seu pai e que a família sequer possuía o hábito de utilizar travesseiros para dormir, devido à origem indígena. Acrescentou em sua defesa, ainda, que a convivência familiar era harmônica e que, provavelmente, a vítima teria inventado a situação apenas para chamar a atenção dos outros filhos. (Relatório de Mídias de ID 18274474.)

Por outro lado, infere-se do caderno processual que o ofendido
Edgar Capinoá Tewit,
ao ser ouvido na fase do
judicio accusatione,
confirmou inteiramente as declarações prestadas na delegacia de polícia, apesar de ter tentado, aparentemente, minimizar a gravidade da situação ao reconta-la em juízo, o ofendido confirmou que no dia do fato já estava deitado em sua cama, pronto para dormir, quando seu filho
Elias Capinoá Tewit
chegou em casa muito embriagado, foi até seu quarto e lhe disse algo como “
porque você não vai embora daqui...”,
e na sequência tomou-lhe o travesseiro e o pressionou contra sua face, na tentativa de sufoca-lo.

Segundo o idoso, ele acabou conseguindo se desvencilhar do ataque do filho e correu imediatamente em direção à residência da sua filha, a qual acionou a Polícia Militar após ter ciência do ocorrido. Na mesma ocasião, ainda, o ofendido ressaltou que a convivência familiar era harmônica e pontuou que seu filho pode ter agido dessa forma devido ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas, bem como em razão do falecimento da genitora daquele, ainda recente na época do episódio.

Durante a instrução em Plenário, em que pese a vítima não tenha sido ouvida para confirmar sua versão mais uma vez, os policiais militares
Esdra Gideão de Almeida
e
Cleiton Dourado da Silva,
na qualidade de testemunhas, relataram de forma uníssona que a polícia militar foi acionada através do canal telefônico 190 para atender a ocorrência e, chegando, ao local, depararam-se com o idoso fora da residência, atemorizado, noticiando que seu filho
Elias Capinoá Tewit
havia tentado mata-lo, sufocando-o com um travesseiro
.

Outrossim, os agentes públicos acentuaram que o increpado foi encontrado dormindo em um dos quartos da residência, em aparente estado de embriaguez, e ao ser abordado pela equipe resistiu à prisão com afinco, chegando a destruir o interior da viatura policial com fortes pontapés.

Noutro norte, verifica-se que os depoimentos dos informantes
Edelvan Moriman Tewit
e
Eduardo Moriman Tewit,
filhos do ofendido e irmãos do acusado, não confirmam e tampouco refutam a versão acusatória, uma vez que nenhum deles presenciou o episódio apurado.

Ademais, sobreleva-se que, embora o apelante e seus irmãos tenham afirmado em juízo que a família não tinha o hábito de utilizar travesseiros para dormir, devido aos costumes do grupo familiar de origem indígena, o policial militar
Esdra Gideão de Almeida
atestou firmemente em Plenário que pôde ver travesseiros na residência quando ingressou em um dos quartos do imóvel para efetuar a prisão do acusado.

Nessa conjuntura, ao revés do explanado pela i. Defesa, denota-se que a suposta ausência de
animus necandi
não restou comprovada de forma irrefutável nos autos, uma vez que o relato da vítima na fase do
judicio accusatione
, reproduzido em Plenário através dos
testemunhos seguros e coerentes dos policiais militares supracitados, confirma a versão fática sustentada pela acusação e acolhida como fidedigna pelo egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, constituindo demonstrativo suficiente da presença do
animus necandi
na conduta do apelante.

Dessarte, se a
prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial é apta a embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos, não prospera a alegação de que o édito condenatório se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e, via de consequência, não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária aos elementos probantes constantes no caderno processual, restando desautorizada a cassação pretendida.

Em verdade, o que se verifica no caso concreto é
que
o Conselho de Sentença apenas optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
, concluindo pela ocorrência do fato tal como descrito na exordial acusatória e pela presença do
animus necandi
na conduta do apelante, e
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso da prova testemunhal coligida,
revela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Mantenho, pois, o
decisum
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

II.

Da pretendida isenção das custas processuais

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento em questão, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei e não se insere na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto,
rejeito
o pleito de isenção das custas processuais.

III.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
e, no que concerne ao crime de dano ao patrimônio público,
acolho a prejudicial de mérito
arguida pelo Ministério Público e declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante quanto à infração tipificada no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por força da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal em relação a esse delito, nos termos do art. 107, inc. IV e

no art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Com relação aos pleitos remanescentes, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo réu
ELIAS CAPINOÁ TEWIT
e

mantenho hígida a condenação
pelo delito de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal),
proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca
de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 3453-78.2014.811.0018 – código 66631.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020